Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ART. 312 DO CPP. CONFIGURADOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRADAS. AGENTE MULTIRREINCIDENTE. NECESSISDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.
II - A multirreincidência do paciente demonstra sua periculosidade e, de consequência, a necessidade da prisão cautelar, para garantia da ordem pública – art. 312 do CPP.
III - Ordem denegada.